Tribunal: TJES
Processo: 0007318-21.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007318-21.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO DE ALMEIDA BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007318-21.2017.8.08.0008

APELANTE: FLAVIO DE ALMEIDA BARROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FLÁVIO DE ALMEIDA BARROS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3590146, pp. 149-152) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
129, §9º, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
s
emiaberto
.

Nas razões recursais (pp. 167-175), o apelante requer: 1) a absolvição, por insuficiência de provas; 2) a redução da pena-base.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (pp. 191-195), pugnando-se pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 3608236).

É o relatório.
Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 26 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007318-21.2017.8.08.0008

APELANTE: FLAVIO DE ALMEIDA BARROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FLÁVIO DE ALMEIDA BARROS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3590146, pp. 149-152) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
129, §9º, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
s
emiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2016, aproximadamente às 12 horas, na Rua Reginaldo Melgaço, nº 180, Bairro Colina, em Barra de São Francisco, o denunciado ameaçou e ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Eliene Coelho Machado, bem como ameaçou a genitora desta, a senhora Davina Gonçalves de Macedo.

Consta que, após a vítima rejeitar uma investida do acusado, que tentava uma reaproximação, este passou a dizer
“pode deixar que eu vou voltar aqui e te matar, vou colocar fogo nessa casa e vai morrer todo mundo”
. Em seguida, o denunciado passou a desferir golpes com um capacete contra as costas da vítima e, após ela cair, intencionou acertar sua cabeça, porém a vítima se defendeu com as mãos.

Narra-se, ainda, que, ao escutar Eliene clamando por socorro, Davina viu sua filha sentada, encostada em um muro e o acusado a pressionava contra o muro, dando golpes de capacete nela, tendo, então, Davina se apoderado de uma vassoura para defender a filha. Em seguida, o réu juntou os pedaços do capacete e foi embora do local, dizendo que voltaria para matá-las e que atearia fogo na casa.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica, no contexto da Lei Maria da Penha, sendo declarada extinta a punibilidade do crime de ameaça, em razão da prescrição.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 11-13), bem como pelo Boletim de Atendimento Médico de Urgência (p. 27), por meio do qual se identificou
e
scoriações no antebraço e no braço esquerdos
.

A
autoria
também está devidamente comprovada pelas declarações da vítima Davina, em juízo, no sentido de que o acusado passou (“lixou”) Eliene na parede e dava golpes de capacete nela, tendo afirmado, ao ir embora, que mataria todo mundo e que atearia fogo na casa.

Tais declarações estão de acordo com as declarações prestadas pela ofendida Davina (p. 37) e pela vítima Eliene, sendo que esta última apenas foi ouvida na fase extrajudicial (p. 17).

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No caso vertente, como visto, as declarações das vítimas são firmes e harmônicas com as demais provas que compõem o caderno processual, sendo compatíveis com a descrição das lesões constantes no exame médico.

Por outro lado, o réu, em seu interrogatório, negou os fatos, dizendo que houve uma discussão no dia, mas que não praticou nenhuma agressão. Ocorre que suas declarações são
contraditórias
com aquelas prestadas na esfera policial (p. 29), quando havia dito que realmente desferira golpes de capacete contra as costas de Eliene (após ser empurrado por ela), e, ao ser confrontado com tais contradições e com o fato de que a vítima apresentou lesões, não apresentou justificativa idônea, ora dizendo simplesmente que os fatos não ocorreram, ora dizendo que a vítima pode ter caído de uma escada que havia no local.

Diante disso, concluo que as provas acostadas nos autos são suficientes ao alcance do juízo de convicção condenatório, motivo pelo qual
o pleito absolutório não prospera.

Passando à
dosimetria
, entendo que a negativação dos
antecedentes
está devidamente fundamentada em condenação anterior transitada em julgado (pp. 157-162), valendo ressaltar, em relação à quantidade de elevação, que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e, no caso,
o valor atribuído (0
7
meses)

não s
e revela
excessivo ou inadequado.

Na 2ª fase, incide corretamente a agravante da reincidência, baseada em outra condenação transitada em julgado, a qual remanesce valorada em 05 (cinco) meses, de modo que, à míngua de causas de aumento e de diminuição, a pena DEFINITIVA é mantida em
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, tendo em vista sua reincidência.

Não é possível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, tendo em vista a natureza do delito (Súmula nº 588, do STJ) e a reincidência em crime doloso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007318-21.2017.8.08.0008

APELANTE: FLAVIO DE ALMEIDA BARROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ART. 129, §9º, DO CP)
.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
I
M
PROVIDO.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, pois as declarações das vítimas são firmes e harmônicas com as demais provas que compõem o caderno processual, sendo compatíveis com a descrição das lesões identificadas na prova material. Por outro lado, a versão defensiva é contraditória e incapaz de induzir dúvidas.

2. Dosimetria. A negativação dos antecedentes (1
a
fase) e a incidência da agravante da reincidência (2
a
fase) estão devidamente fundamentadas em provas documentais, que revelam a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, motivo pelo qual não é possível reduzir a pena aplicada.

3
. Recurso
a que
se nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.